Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003394-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (AGRAVADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 353.556.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo
interno
. A
gravo de
instrumento
não conhecido
.

Ausência de impugnação específica. Ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Aplicação de multa
.

Recurso
não conhecido
.

I. Caso em exame

1. Agravo
interno oposto
contra
decisão
monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado
contra decisão interlocutória proferida em Embargos de Terceiro, a qual homologou honorários periciais e determinou o respectivo depósito. O Agravo de Instrumento foi reputado manifestamente inadmissível em razão da coexistência de Embargos de Declaração anteriormente opostos pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal. No Agravo Interno, o recorrente reiterou alegações relativas ao mérito da controvérsia originária
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observou o princípio da
dialeticidade
recursal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

4.
A decisão monocrática agravada reconheceu exclusivamente a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

5.
O agravante deixou de enfrentar
o
fundamento
da decisão agravada
e limitou-se a reiterar alegações relativas ao mérito da controvérsia originária
.

6.
A ausência de correlação entre as razões recursais e a
ratio

decidendi

da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal e impede o conhecimento do recurso.

7.
A manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não conhecido.

Tese de julgamento:
“1.
O Agravo Interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2
.
A reiteração das razões do recurso originário não satisfaz o princípio da
dialeticidade
recursal.
3.
A manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
3.023.816/SP, Rel.a Min.a Nancy
Andrighi
, j. 15.12.2025; STJ,
AREsp
2.993.452/RS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1043450-84.2023.8.11.0002; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1014328-89.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
interno o
posto por

Banco do Brasil S.A.

contra a decisão
monocrática proferida
no agravo de instrumento n.

1003394-10.2026.8.11.0000
, que não conheceu do
recurso interposto

por
manifesta inadmissibilidade, em razão de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Na
origem
(
Embargos de Terceiro
n
.
0003852-16.2018.8.11.0003
)
, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito judicial no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), determinando, na sequência, a intimação do Banco do Brasil S.A., na condição de embargado, para efetuar o depósito do respectivo montante no prazo de
5
(
cinco
) dias.

Inconformado, o Banco
opôs e
mbargos de
d
eclaração em 06
/01/
2026, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida.

Não obstante
a pendência do julgamento dos e
mbargos de
d
eclaração, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento em
29/01/2026

(ID.

343097851
)
, antes, portanto, de aguardar o desfecho da via recursal anteriormente inaugurada.

Em
03/02
/2026,
a
o examinar o recurso, este Relator constatou a coexistência das duas vias impugnativas manejadas pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial e, por esse fun
damento,
fora proferida
decisão monocrática não conhecendo do agravo de instrumento, com
esteio
no art. 932, III, do CPC,

e
no
art. 51, I-B, do
RITJMT,
por entender
manife
stamente inadmissível o recurso diante da
violação ao princípio
da
unirrecorribilidade
recursal (ID.
344044381
).

Contra essa decisão, o
Banco
agravante
opôs
o presente
agravo interno
em
27/02
/2026, requerendo
que a matéria seja submetida à
apreciação do órgão colegiado.

Em suas razões, o
a
gravante desenvolve argumentação
unicamente
voltada ao mérito da controvérsia originária, insistindo na tese de que os honorários periciais homologados no valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais)
seriam exorbitantes e desproporcionais, que não houve sua concordância expressa com a proposta apresentada pelo perito, que o prazo disponibilizado para manifestação era exíguo, que houve cerceamento de defesa por inobservância do art. 465, § 3o, do Código de Processo Civil, e que o valor deveria ser minorado ou, ao menos, rat
eado entre as partes litigantes
(ID.
349682850
).

O agravado

Espólio de
Taufick
Miguel
Chedick
, apresentou
contrarrazões, suscitando, em caráter preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, com violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão monocrática à luz da
unirrecorribilidade
e da preclusão
consumativa
, bem como a legitimidade do julgamento singular com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
(ID.

356240397
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em ob
servância
aos artigos 1.021, § 2o
,
do CPC e 134-A, § 1o, do
RI
TJMT,

remeto o recurso para julgamento

perante esta
e.

Primeira
Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado
, trat
a-se
de agravo interno oposto pelo
Banco do Brasil S.A.

contra a decisão
monocrática que não conheceu do
recurso interposto

por
manifesta inadmissibilidade, em razão de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Importante apreciar a
preliminar suscita
da pelo a
gravado

Espólio de
Taufick
Miguel
Chedick
em suas
contrarrazões, consistente na alegação de que o Agravo Interno não observa o princípio da
dialeticidade
recursal, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

O princípio da
dialeticidade
recursal constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade de qualquer recurso e encontra positivação expressa no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar, de modo específico e fundamentado, os motivos determinantes da decisão agravada.

Trata-se de exigência que não se satisfaz com a mera reiteração de inconformismo genérico ou com a reprodução de argumentos já deduzidos em recurso anterior.

Ao contrário, a
dialeticidade
impõe que o recorrente estabeleça correlação lógica, jurídica e argumentativa direta com a
ratio

decidendi
do pronunciamento que pretende reformar, demonstrando, com precisão técnica, onde residiria o alegado equívoco do julgador.

No caso em exame, a decisão monocrática agravada não examinou o mérito da controvérsia relativa ao valor dos honorários periciais.

O pronunciamento recorrido resolveu a questão em plano logicamente anterior, reconhecendo a
manifesta inadmissibilidade do agravo de i
nstrumento por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, em razão da coexistência de dois recursos manejados pela mesma parte contra o mesmo ato decisório.

Desse modo, e
sse foi o único e exclusivo fundamento determinante da decisão monocrática: a prematuridade do Agravo de Instrumento diante da pendência dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo próprio Agravante.

Diante desse quadro, incumbia ao Banco do Brasil S.A., ao interpor o Agravo Interno, demonstrar, de forma tecnicamente estruturada,
por que
seria incorreto o juízo monocrático de inadmissibilidade.

Cabia-lhe, especificamente, enfrentar a lógica da
unirrecorribilidade
recursal aplicada ao caso, explicar por que a interposição simultânea do Agravo de Instrumento durante a pendência dos Embargos de Declaração não configuraria violação ao princípio da singularidade recursal, e demonstrar
por que
seria juridicamente possível o processamento do agravo naquelas circunstâncias.

Nada disso, contudo, foi efetivamente realizado.

Conforme se extrai da análise detida das razõ
es recursais, o Banco a
gravante, após transcrever o teor da decisão monocrática, abandona integralmente o debate processual qu
e levou ao não conhecimento do a
gravo de
i
nstrumento e passa a reeditar, de forma praticamente idêntica, os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no recurso inadmitido.

O Banco insiste na exorbitância dos honorários periciais, na ausência de concordância expressa com a proposta do perito, no alegado cerceamento de defesa, na pretensa violação ao art. 465, § 3o, do Código de Processo Civil e na necessidade de redução ou rateio da verba técnica
–
matérias que, repita-se, não
foram
objeto de análise pela decisão monocrática, que se limitou a reconhecer o óbice formal da
unirrecorribilidade
.

Essa postura processual revela, com clareza, a dup
la deficiência do inconformismo. D
e um lado, a ausência de impugnação específica à decisão monocrática; de outro, a indevida confusão entre o objeto do Agravo Interno e o objeto do Agravo de Instrumento originário.

O Agravo Interno não se presta à simples reedição das razões do recurso anteriormente não conhecido, como se fosse mera continuação argumentativa daquele. Sua finalidade é, exclusivamente, impugnar a decisão monocrática proferida pelo Relator, demonstrando o desacerto do fundamento efetivamente adotado.

Ao
não cumprir essa exigência, o a
gravante inviabiliza o próprio exercício da jurisdição revisora pelo órgão colegiado, pois deixa de indicar onde estaria o alegado erro do pronunciamento monocrático.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
nesse
sentido,
de que
“é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
3.023.816/SP,
Rel.a Min.a
Nancy
Andrighi
,
15/12/2025). Assim como:
“a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da
dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno.”

(STJ,
AREsp
2.993.452/RS,
Rel.a Min.a
Daniela Teixeira,
Terceira Turma,

j. 17/11/
2025
).

Convém destacar que a
jurisprudência desta
e.
Primeira Câmara de Direito Privado é firme nesse
mesmo
sentido.

No julgamento do Agravo Regimental Cível n
.
1043450-84.2023.8.11.0002,
fora
assent
ado
que
“
é manifestamente inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada
”
, consignando que a veiculação de teses estranhas ao objeto do processo e incapazes de infirmar a
ratio

decidendi
adotada configura ofensa direta ao princípio da
dialeticidade
.

Igualmente
,
n
o julgamen
to do Agravo Regimental Cível n.
1014328-89.2024.8.11.0002, também desta
e.
Câmara
, reafirmou
que as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada tornam o recurso manifestamente inadmissível, autorizando a aplicação da
multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

A respeito disso, c
onforme orientação do
c. STJ
, a multa prevista no citado dispositivo não é automática, devendo ser aplicada nas hipóteses em que o Agravo Interno se mostra claramente inviável ou quando as razões recursais se apresentam manifestamente destituídas de fundamento, evidenciando a utilização do
recurso com nítido propósito de retardar o andamento do feito, mediante exercício automático do direito de recorrer, sem atenção às regras fundamentais da processualística civil.

No caso, o Banco do Brasil S.A., instituição financeira de grande porte, representada por escritório de advocacia especializado, interpôs Agravo Interno sem enfrentar, em nenhum momento, o fundamento determinante da decisão monocrática.

Ao contrário, limitou-se a reeditar, de forma praticamente idêntica, as razões do Agravo de Instrumento anteriormente não conhecido, como se o Agravo Interno fosse mera continuação daquele recurso.

Essa conduta processual, além de revelar o desconhecimento ou a desconsideração deliberada das regras elementares de admissibilidade recursal, contribuiu para o prolongamento desnecessário do processo e para o retardamento da liquidação de sentença, em prejuízo da parte adversa.

Nesse contexto, c
onsiderando a manifesta inadmissibilidade do recurso, a ausência de qualquer fundamento jurídico idôneo nas razões recu
rsais e a conduta processual do a
gravante,
entend
o

adequada a aplicação de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do
CPC.

Pelo
exposto
,

NÃO CONHEÇO

d
o Agravo
Interno
por ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Ademais, aplica-se ao agravante a multa de 2%

sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 1.021, § 4o),
condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor, na forma do § 5o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026